Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705460-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda. – ME (ID no 33458672) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar de concessão da gratuidade de justiça (ID no 33145722). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO